Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO.
1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo.
2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão.
3. Recurso interno conhecido e não provido.